Tribunal: TJBA
Processo: 8008635-08.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8008635-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: ROBERTO COSTA MIRANDA e outros Advogado(s): ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA, PRISCILA DIAS MODESTO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Procuradora de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. ARTIGO 428 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de pedido de desaforamento de julgamento formulado pela defesa de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sob o fundamento principal de excesso de prazo para a realização da nova sessão plenária perante o Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana. A defesa sustenta que a designação do julgamento para o dia 10 de junho de 2027, mais de dois anos após a anulação da sessão anterior, viola a razoável duração do processo e configura a hipótese de comprovado excesso de serviço, prevista no artigo 428 do Código de Processo Penal, além de descumprir determinação de redesignação "de imediato" proferida em Habeas Corpus anterior. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se a designação de nova sessão do Tribunal do Júri para data consideravelmente futura, justificada pelo juízo de origem em razão da organização da pauta de julgamentos e da priorização de processos com réus presos ou mais antigos, caracteriza a hipótese excepcional de excesso de serviço apta a autorizar o desaforamento do julgamento, com a consequente mitigação da regra de competência do juiz natural. III. Razões de decidir O desaforamento é medida de caráter excepcional que flexibiliza a regra de competência territorial (forum delicti comissi), alterando o juízo natural da causa, que, no âmbito do Tribunal do Júri, representa a garantia de julgamento do acusado pelos seus pares no local onde o crime foi cometido. Sua aplicação, portanto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, as quais devem ser comprovadas de forma inequívoca. A hipótese de desaforamento por excesso de serviço, prevista no artigo 428 do Código de Processo Penal, exige não apenas o decurso do prazo de seis meses da preclusão da pronúncia, mas a demonstração concreta de que a sobrecarga da unidade judiciária impede a realização do julgamento em prazo razoável. A mera existência de pauta sobrecarregada, organizada por critérios objetivos de prioridade, como a situação de réus presos e a antiguidade dos feitos, não configura, por si só, a excepcionalidade exigida para a medida, especialmente quando o requerente responde ao processo em liberdade. O desaforamento não constitui instrumento processual adequado para obter a antecipação da pauta de julgamentos do juízo de origem, sob pena de gerar desorganização na administração da justiça e de criar um mecanismo para contornar a ordem cronológica e de prioridade dos processos, estabelecida de forma legítima pelo magistrado. A determinação para que o juízo designe, "de imediato", nova data para a sessão plenária deve ser interpretada de forma razoável e compatível com as limitações materiais e estruturais do órgão jurisdicional. O cumprimento da ordem se perfectibiliza com a adoção tempestiva das providências para o agendamento, inserindo-se o feito na primeira data disponível da pauta existente, não se podendo exigir a sua realização em detrimento de outros processos com prioridade legal ou cronológica já agendados. IV. Dispositivo e tese Pedido de desaforamento indeferido. Tese de julgamento: "1. O desaforamento com fundamento no excesso de serviço (art. 428 do CPP) constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de que a demora para o julgamento decorre de uma sobrecarga de trabalho crônica e insuperável do juízo, não se prestando a servir como mero instrumento para a antecipação da pauta de julgamentos ou para subverter os critérios de prioridade legitimamente estabelecidos pela vara de origem. 2. A determinação judicial para a designação 'de imediato' de novo ato processual deve ser compreendida como a ordem para que o juízo adote as providências de agendamento sem delongas injustificadas, observando-se, contudo, a disponibilidade de pauta e a realidade estrutural da unidade, não conferindo à parte o direito absoluto a um julgamento em data anterior àquela objetivamente viável." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 427 e 428. Vistos, relatados e discutidos os autos de Desaforamento de julgamento nº. 8008635-08.2026.8.05.0000, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como requerente ROBERTO COSTA MIRANDA e requerido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em INDEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, de acordo com o voto da Relatora que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .